Tribunal: TJSP
Processo: 2090778-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - pessoa física - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - não COMPROVAÇÃO - favor legal - indeferimento - decisão combatida - manutenção.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090778-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante JOSE
FERNANDO FERREIRA DA SILVA, e agravado CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA
DE ART. DO VESTUÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090778-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090778-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ART. DO VESTUÁRIO
LTDA
COMARCA: SÃO VICENTE
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
VOTO No 10.672
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA
FÍSICA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO -
FAVOR LEGAL - INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA -
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual. O agravante alega que o fato de ser advogado não
impede a concessão do benefício. O extrato processual demonstra o ajuizamento de poucas
ações por ano. Também é trabalhador avulso portuário, sem vínculo empregatício. Não
possui bens. A pandemia da COVID-19 afetou os ganhos habituais. Defende que a mera
afirmação de insuficiência financeira é suficiente para a obtenção da benesse. Argumenta
que o juízo não oportunizou a prova de que preenchesse os requisitos legais.
Desnecessária a intimação da parte contrária para intervir,
porquanto ausente a citação.

É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória. O juízo indeferiu a gratuidade processual, conforme decisão que se
transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090778-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Vistos. 1) Cuida-se de "ação declaratória de inexistência de
vínculo jurídico c/c dano moral e pedido de tutela de antecipação", não se tratando do
procedimento previsto no art. 303 do atual CPC. Assim, remetam-se os autos ao Cartório
Distribuidor local para retificação da Classe, devendo passar a constar "Procedimento
Comum". 2) Indefiro, desde logo, o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao autor,
porquanto o benefício pretendido, destinado às pessoas que não ostentam condições de
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e da família, não se afina com a n. profissão do requerente - advogado atuante, no
patrocínio de mais de uma centena de ações espalhadas pelas Comarcas da Capital,
Grande São Paulo, Interior e Litoral, conforme pesquisa realizada hoje pelo nome do
demandante, junto ao site do E. TJSP. Além disso, a declaração de imposto de renda
trazido pelo próprio requerente demonstra a existência de outra fonte de renda (fls. 29) e a
inexistência de informações de dívidas e ônus reais (fls. 31). Assim, ausente no caso
concreto a propalada hipossuficiência econômica, não se justifica a concessão do
benefício processual perseguido. Em consequência, fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para o recolhimento pelo autor das custas e demais despesas iniciais, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo, sem análise do mérito. 3) Comprovado o
pagamento, tornem imediatamente conclusos para decisão sobre o pedido liminar
pendente. Anote-se. Intime-se.” (fls. 90 dos autos principais).
Sobre a matéria, prescreve o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090778-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Por sua vez, o art. 99, §3o, trata da presunção de veracidade
da declaração de pobreza, circunstância que, a princípio, dispensa a produção de prova a
respeito:
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.
O agravante não demonstrou o direito. No ano de 2019
auferiu R$ 45.454,35 a título de rendimentos tributáveis e R$ 70.000,00 de lucros e
dividendos da sociedade de advogados, o que totaliza de cerca de R$ 9.500,00 mensais.
Passa ao largo da condição de hipossuficiente, ainda que se considere o isolamento social
decorrente da pandemia da COVID-19. A ocupação do agravante está liberada para o
exercício, com menor impacto econômico.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR